Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-53.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008194-53.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenha se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

O PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M. Márcio Rogério Martins, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade da penalidade, aplicada pelo Procon do Município, advinda do auto de infração no. 2014.012., proposta em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

A sentença julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou ainda, o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Relata que sempre se dispôs à resolução dos problemas alegados pelos consumidores e de fato, não há comprovação da materialidade dos vícios apontados pela Reclamante nos autos do Processo Administrativo, não havendo razão para alegar que a Apelante desrespeitou as normas consumeristas e a enquadrar no artigo 56, inciso I do Código de Defesa do Consumidor

Assevera que o Procon agiu além de suas competências, pois, muito embora possa exercer o poder de polícia para aplicar sanções administrativas, atuou como substituto do poder judiciário, o que é vedado, aplicando sanção que extrapolou o mero exercício do poder de polícia.

Acentua que a continuidade da imputação dessas multas resultará em prejuízo financeiro e decerto em desativações de lojas neste Estado, causando desemprego, diminuição da circulação de renda e também de recolhimento de tributos para o Estado Réu, Municípios envolvidos e a União.

Defende que foi sancionada multa em valor desproporcional e abusivo, perfazendo o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Ao final, postula pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da multa imposta.

O Apelado Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rebatendo pontualmente os argumentos do apelo, e ao final, requereu o desprovimento do recurso – id.16262573.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito – id. 23422999.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M. Márcio Rogério Martins, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade da penalidade, aplicada pelo Procon do Município, advinda do Auto de Infração no. 2014.012., proposta em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Ressai dos autos que a parte autora propôs a ação anulatória de ato administrativo praticado pelo PROCON, em que determinou o pagamento de multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), oriundo do processo administrativo n.o 2014.012, proveniente de Auto de Infração, sob a alegação de que teria a ora Apelante incorrido em infrações ao Código de Defesa do Consumidor, visto que, supostamente:

1. Emitia documentos fiscais sem a inclusão dos dados do Procon/MT;

2. Não mantinha afixado em suas dependências, informações ao público consumidor sobre as formas, critérios e condições de pagamentos aceitas;

3. Ofertava ao público consumidor produtos sem preços;

4. Não informava ao público, prévia e adequadamente, as condições gerias de financiamento e custo efetivo total;

5. Cobrava Taxa de Abertura de Cadastro nas compras;

6. Colocava à venda ao público consumidor produtos com informações das condições de pagamento em cartazes, cujos tamanhos de letra/número não uniformes;

7. Não mantinha afixado em pontos de ampla visibilidade no estabelecimento, cartazes ou similares com avisos sobre a proibição de fumar no local, com telefones e endereços do Procon e Vigilância Sanitária.

Consta que inicialmente a empresa foi notificada da autuação pessoalmente por meio do funcionário Sr. Diego Matos da Silva, em 05/05/2014, (id. 16262549 – p. 13), não havendo manifestação nesta ocasião.

Posteriormente, interpôs recurso administrativo contestando a notificação, sendo provido tão somente para restituir o prazo para realizar a impugnação do referido auto de infração.

Desta forma, apresentou novo recurso, o qual foi desprovido com a manutenção da multa imposta no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) ( id. 16262549 – p. 83).

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com relação a alegação de que não comprovação da materialidade dos vícios apontados nos autos do Processo Administrativo, a decisão administrativa consignou que “a fornecedora não derrubou a presunção de veracidade do Auto de infração, nem logrou êxito em provar suas afirmações.” (id. 16262549 – p. 79)

De igual modo não procede o argumento de que o Procon teria extrapolado seu poder de polícia ao proceder a autuação.

Para tanto, destaco que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que, embora a UFIR tenha sido extinta pela Medida Provisória n.o 2095-76, o último valor de referência, uma UFIR correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos), no ano 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando que a penalidade aplicada pelo Apelado está dentro do patamar estabelecido no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que
, in casu
, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

De mais a mais, diante da análise do procedimento administrativo anexo, nota-se que fora oportunizado à empresa apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais, não constato a existência de vícios que possam desconstituir o processo administrativo ou a multa nele aplicada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020). 3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor. 5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1008190-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022